Tribunal: TJBA
Processo: 8040859-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040859-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADILSON MANUEL DE JESUS e outros (7) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL DE INCORPORAÇÃO. MARGEM DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PEDIDO PRINCIPAL ATENDIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a revisão dos proventos de aposentadoria dos impetrantes, com a inclusão da Gratificação de Atividade Fiscal – GAF no patamar de 120 pontos no cargo efetivo de Agente de Tributos, relativo à fiscalização de estabelecimentos, observando-se o limite máximo de 140 pontos previsto no Anexo IV da Lei nº 8.210/2002. Os embargantes alegam omissão quanto ao exame do pedido principal, sustentando que o acórdão teria deixado de reconhecer a incorporação da gratificação no patamar de 140 pontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido relativo à incorporação da Gratificação de Atividade Fiscal no patamar de 140 pontos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC. A análise da petição inicial revela que o pedido principal consistiu na concessão da segurança para revisar os proventos de aposentadoria dos impetrantes, com a inclusão da Gratificação de Atividade Fiscal no patamar de 120 pontos, observando-se o limite máximo de 140 pontos previsto na legislação. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia, reconhecendo que, para o cargo efetivo de Agente de Tributos no exercício da fiscalização de estabelecimentos, o limite máximo de incorporação da gratificação corresponde a 120 pontos, determinando a revisão dos proventos nesse patamar. O pedido subsidiário, formulado para a hipótese de não reconhecimento do limite máximo de 140 pontos, resta prejudicado diante do acolhimento do pedido principal, que já observou o teto previsto na legislação. O acórdão apreciou a controvérsia dentro dos limites do que foi efetivamente postulado, em observância ao princípio da adstrição, não se constatando omissão ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Não há omissão quando o acórdão aprecia a controvérsia dentro dos limites do pedido formulado na petição inicial, em observância ao princípio da adstrição. O acolhimento do pedido principal prejudica o exame do pedido subsidiário formulado para hipótese condicionada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Araken de Assis, Manual dos Recursos, Editora RT, 2007. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8040859-04.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ADILSON MANUEL DE JESUS E OUTROS e como embargados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETÁRIO DA FAZENDA, ambos vinculado ao Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. EA/05